Tribunal: STF
Processo: RE 1361949
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos por ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA e por UNIÃO com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO .



    Os apelos extremos de ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA e UNIÃO foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ, CSLL, PIS E COFINS. EXCLUSÃO. SUBVENÇÕES FISCAIS. PRINCÍPIO DA COERÊNCIA.



    1. O prazo de cinco anos para a restituição ou compensação do crédito tributário começa a fluir, no caso de tributo lançado por homologação, na data do pagamento antecipado, nos termos do art. 150, §1º, do CTN, e art. 3º, da LC 118/05.



    2. As subvenções fiscais não podem criar incompatibilidades com as normas de tributação. A coerência que deve nortear o sistema tributário não permite que a mesma materialidade que outorgue subvenção fiscal autorize a incidência de uma norma de tributação.



    3. Os créditos presumidos de ICMS não podem ser considerados receita tributável para fins de incidência do IRPJ, da CSL, do PIS e da COFINS, porque constituem subvenção para investimento e não devem ser computados na determinação do lucro real, nos termos do §2º do art. 38 do DL nº 1.598/77.



    4. Juros pela taxa SELIC incidentes a partir do mês seguinte ao do pagamento indevido (art. 39, §4º, da Lei 9.250/95 c/c o art. 73 da Lei 9.532/97). 



    Opostos os embargos de declaração por UNIÃO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário de ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 93, inciso IX, e; 150, inciso IV, alínea a, da Constituição Federal.



    Quanto ao recurso extraordinário de UNIÃO sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º; 60, §4º, inciso I; 150, inciso VI, alínea a, e, §6º; 151; 152; 153, inciso III, e §2º, inciso I, e; 195, inciso I, alíneas b e c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de ARROZELLA ARROZEIRA TURELLA LTDA, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora, por força da legislação tributária estadual, tem direito a crédito fiscal presumido de ICMS.



    2.2.1 Solução de Consulta nº 38 



    O Fisco, na Solução de Consulta nº 38, de 08 de março de 2012, entendeu:



    "Os créditos presumidos de ICMS que não sejam caracterizados como subvenção para investimento, são qualificados como receita, na espécie subvenção corrente para custeio ou operação, devendo ser computados na apuração do resultado do exercício, utilizado na determinação da base de cálculo da Contribui- ção Social sobre o Lucro Líquido - CSLL". 



    Assim, de acordo com a administração tributária, os créditos presumidos de ICMS que não sejam caracterizados como subvenção para investimento devem ser computados como receita, para fins da apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSL, do PIS e da COFINS.



    2.2.2 Subvenções 



    Dispõe o art. 44, IV, da Lei 4.506/64, que integram a receita bruta operacional as subvenções correntes, para custeio ou operações, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.



    Por sua vez, o §2º do art. 38 do DL nº 1.598/77 estabelece que não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, "inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos", desde que atendidos aos requisitos fixados nas suas alíneas "a" e "b".



    Como se vê, a legislação do imposto de renda exclui da base de cálculo do IRPJ e da CSL apenas as subvenções para investimento.



    (...)



    Assim, se uma norma concede uma subvenção fiscal, que não tem a natureza jurídica de receita, o benefício não pode ser colocado sob a incidência de uma norma de tributação.



    Ora, a legislação tributária não pode ser tão obtusa a ponto de permitir que a destinação de recursos públicos sob a forma de subvenção para investimento, sobretudo quando materializada em crédito presumido de ICMS que provoca renúncia das receitas do Estado, seja ao mesmo tempo motivo para incrementar as receitas da União. A pretensão fere o princípio federativo e a autonomia das pessoas políticas, porque limita a eficácia do benefício fiscal concedido pelo Estado.



    Portanto, o incentivo fiscal concedido por meio de crédito presumido de ICMS não pode ser considerado receita tributável para fins de incidência do IRPJ/CSL/PIS/COFINS porque constitui uma subvenção para investimento e não deve ser computado na determinação do lucro real, nos termos do §2º do art. 38 do DL nº 1.598/77. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Já quanto à insurgência de UNIÃO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora, por força da legislação tributária estadual, tem direito a crédito fiscal presumido de ICMS.



    2.2.1 Solução de Consulta nº 38 



    O Fisco, na Solução de Consulta nº 38, de 08 de março de 2012, entendeu:



    "Os créditos presumidos de ICMS que não sejam caracterizados como subvenção para investimento, são qualificados como receita, na espécie subvenção corrente para custeio ou operação, devendo ser computados na apuração do resultado do exercício, utilizado na determinação da base de cálculo da Contribui- ção Social sobre o Lucro Líquido - CSLL". 



    Assim, de acordo com a administração tributária, os créditos presumidos de ICMS que não sejam caracterizados como subvenção para investimento devem ser computados como receita, para fins da apuração da base de cálculo do IRPJ, da CSL, do PIS e da COFINS.



    2.2.2 Subvenções 



    Dispõe o art. 44, IV, da Lei 4.506/64, que integram a receita bruta operacional as subvenções correntes, para custeio ou operações, recebidas de pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.



    Por sua vez, o §2º do art. 38 do DL nº 1.598/77 estabelece que não serão computadas na determinação do lucro real as subvenções para investimento, "inclusive mediante isenção ou redução de impostos concedidas como estímulo à implantação ou expansão de empreendimentos econômicos", desde que atendidos aos requisitos fixados nas suas alíneas "a" e "b".



    Como se vê, a legislação do imposto de renda exclui da base de cálculo do IRPJ e da CSL apenas as subvenções para investimento.



    (...)



    Assim, se uma norma concede uma subvenção fiscal, que não tem a natureza jurídica de receita, o benefício não pode ser colocado sob a incidência de uma norma de tributação.



    Ora, a legislação tributária não pode ser tão obtusa a ponto de permitir que a destinação de recursos públicos sob a forma de subvenção para investimento, sobretudo quando materializada em crédito presumido de ICMS que provoca renúncia das receitas do Estado, seja ao mesmo tempo motivo para incrementar as receitas da União. A pretensão fere o princípio federativo e a autonomia das pessoas políticas, porque limita a eficácia do benefício fiscal concedido pelo Estado.



    Portanto, o incentivo fiscal concedido por meio de crédito presumido de ICMS não pode ser considerado receita tributável para fins de incidência do IRPJ/CSL/PIS/COFINS porque constitui uma subvenção para investimento e não deve ser computado na determinação do lucro real, nos termos do §2º do art. 38 do DL nº 1.598/77. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente